Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No caso em apreço, o pedido de desistência foi formulado antes do recebimento da petição inicial e da citação do Réu, de modo que a relação jurídica processual não se perfectibilizou antes da extinção do processo sem resolução do mérito, sendo incabível, portanto, a condenação da Autora ao pagamento da verba honorária sucumbencial. Precedentes.

2. Apelação conhecida e provida.